Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de terceiro. Fraude à execução. Aplicação da Súmula n° 375, do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR. Veículo alienado antes do ajuizamento da execução. Má-fé não demonstrada.

Recurso a que se nega provimento.